Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Se a parte, apesar de não ter rebatido um a um os fundamentos da sentença, apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas no decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada.
2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
3. Não se mostra viável a suspensão conforme determina o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, uma vez que a instauração de inquérito policial não tem, por si só, o condão de excluir a responsabilidade civil do apelante pelos prejuízos suportados pelo apelado.
4. Não se verificando o sustentado vício de fundamentação, eis que os fundamentos expendidos na sentença adequam-se ao caso concreto, rejeita-se alegação de nulidade da sentença.
5. Demonstrado o descumprimento dos serviços contratados com a consequente resolução do contrato por culpa da apelante, deve o consumidor ser indenizado pelos danos materiais sofridos.
6. Verificado que o descumprimento contratual maculou os direitos da personalidade do autor, mostra-se cabível a reparação por danos morais.
7. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum mantido.
8. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54, da Súmula do STJ. Contudo, se o Juízo recorrido fixou os juros a partir da citação, deve ser mantido o termo adotado pela sentença, sob pena de reformatio in pejus.
9. Apelos conhecidos e não providos.